Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A probabilidade do direito não se mostra evidente, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram não ser recomendável que as crianças fiquem na companhia do agravante, tendo em vista que o Parecer Técnico apontou que “as crianças em questão, B. e W., não estão tendo suas necessidades adequadamente atendidas na atual configuração familiar, na qual se encontram sob a responsabilidade prioritária do genitor, Sr. W.. Depreendeu-se dos procedimentos realizados que neste núcleo familiar há a prática recorrente de utilização de castigos físicos realizados contra as crianças, prática essa cujos prejuízos emocionais são amplamente reconhecidos em consenso pela literatura especializada”.
2. O perigo de dano ao agravante também não está evidenciado, uma vez que a decisão agravada deferiu o direito de visita ao agravante, bem como o direito de ficar com as crianças durante parte do período de férias escolares e finais de semana alternados.
3. Assim, em atendimento ao princípio do melhor interesse da criança consoante o disposto no artigo 227 da Constituição Federal e nos arts. 1o e 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, até que seja demonstrado o contrário, a criança deve permanecer com a genitora, situação que será analisada com mais profundidade após a dilação probatória no Juízo a quo.
4. “( ) inexistindo, por outro lado, demonstração de iminente perigo a ensejar a imediata reversão da guarda, mostra-se mais prudente aguardar a instrução processual, apta a fornecer maiores elementos probatórios para a resolução da demanda, com amparo no princípio do melhor interesse da criança.” (Acórdão 1228653, 07203209720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.